Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE NOVAÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira ré contra sentença que determinou a cessação de descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de novação e cartão de crédito, acolhendo em parte os pedidos da consumidora. O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que não houve pedido de cancelamento referente ao cartão de crédito Visa internacional final 8015. No mérito, discute-se a licitude da manutenção dos descontos automáticos após a solicitação de cancelamento pela correntista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade parcial por julgamento extra petita ao estender o cancelamento dos débitos automáticos ao cartão de crédito não mencionado na inicial; e (ii) definir se é válida a revogação da autorização de descontos automáticos em conta corrente referentes ao contrato de novação no 2023735127.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impõe ao julgador a observância estrita dos limites da lide, sendo nula a decisão que concede providência não requerida, configurando julgamento extra petita.
4. Verifica-se nulidade parcial da sentença, pois a inicial limitou-se a requerer o cancelamento dos débitos vinculados ao contrato de novação no 2023735127, sem formular pedido expresso ou implícito quanto ao cartão de crédito Visa final 8015.
5. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, assegura ao correntista o direito de revogar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo, prerrogativa já prevista anteriormente na Resolução CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução no 4.480/2016.
6. O STJ, no Tema Repetitivo 1.085, fixou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar autorização do correntista, podendo ser revogados, hipótese em que o banco deve cessar imediatamente os lançamentos, sem que isso implique exoneração da dívida.
7. A continuidade dos descontos mesmo após notificação da consumidora configura prática ilícita, impondo a manutenção da sentença quanto à revogação dos débitos relacionados ao contrato de novação no 2023735127.
8. A revogação da autorização não gera direito à restituição dos valores já debitados, pois a dívida subsiste e deve ser satisfeita por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial deve observar o princípio da congruência, sendo nula a sentença que aprecia pedido não formulado.
2. O correntista pode revogar a autorização de débitos automáticos em conta corrente a qualquer tempo, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e da jurisprudência do STJ.
3. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação contratual, apenas transfere ao devedor a responsabilidade de adimplir por outros meios.
4. Não há direito à repetição de indébito dos valores regularmente debitados enquanto vigente a autorização.
Dispositivos relevantes citados: CF art. 1o, III; CC, arts. 313 e 314; CPC, arts. 141, 322, § 2o, 492 e 1.013; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Bacen; Resolução CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução no 4.480/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; Súmula no 297 do STJ.